Tribunal: TJSP
Processo: 1043091-30.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargante, em embargos à execução. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargante, em embargos à execução. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000581409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO BRADESCO - S/A, são embargados FORMAPLAN FORMAS
PLANEJADAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e FRANCISCO PIGATTO
NETO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 22013
2/8
VOTO No 22013
Embargante(s): Banco Bradesco - S/A
Embargado(s): Formaplan Formas Planejadas Indústria e Comércio
LTDA e outro
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro/4a Vara Cível
Juiz(a): Renato de Abreu Perine
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de
apelação da parte embargante, em embargos à execução.
Irresignação da parte exequente. Descabimento. Omissão
inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de
obscuridade. Erro material não configurado. Questões
relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r.
'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita
inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte exequente, em embargos à execução, ao V. Acórdão que, por
votação unânime, deu provimento parcial ao recurso de apelação da parte
embargante.
A parte exequente sustenta, em síntese, que:
1) o V. Acórdão padece de erro material, ao acolher a tese de abusividade
da cobrança da taxa CDI-CETIP, uma vez que o C. STJ declarou que não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 22013
3/8
há abusividade intrínseca à adoção de CDI como parâmetro para os
encargos financeiros em contrato de abertura de crédito; 2) tal
entendimento aplica-se ao caso concreto, pois foi previsto regime pós-
fixado de prestações, com variação do CDI; 3) a taxa de juros praticada é
mais baixa do que a média de mercado; 4) houve violação dos art. 421 e
422 do CC.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 22013
4/8
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, na medida em que a omissão consiste na
ausência de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o
julgamento da demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício.” (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Tampouco se configurou a contradição
necessária para configuração do vício no 'decisum', dado que o vício deve
ser interno ao julgado, ou seja, duas partes da própria decisão devem se
mostrar incongruentes entre si, o que, de acordo com os fundamentos dos
presentes embargos, não corresponde ao V. Acórdão embargado.
Prosseguindo com os ensinamentos do
professor ARRUDA ALVIM:
A contradição se verifica quando a decisão apresenta
partes incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer
a inadmissibilidade de um recurso e logo após julgar-lhe
o mérito. Ressalte-se, porém, que a contradição deve ser
sempre interna ao julgado, como já decidiu o STJ: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração
é aquela interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não
aquela que possa existir, por exemplo, com a prova
dos autos”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 22013
5/8
'In casu', não se verifica no 'decisum'
qualquer obscuridade a ser declarada, tendo em vista que a obscuridade
consiste na dificuldade da compreensão da decisão judicial, ou seja,
impossibilidade de entendimento do que fora decidido, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
Nesse
sentido,
os
ensinamentos
de
ARRUDA ALVIM:
Devemos entender por obscuridade a falta de clareza na
decisão judicial, de modo que não se tem certeza
daquilo que foi decidido. Barbosa Moreira diz que
existem vários graus de obscuridade, desde a simples
ambiguidade até a completa ininteligibilidade da
decisão, mas em qualquer das hipóteses os embargos são
cabíveis. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Não houve erro material 'in casu', uma vez
que não constam dos autos evidentes e inequívocos enganos involuntários
ou inconscientes que sejam incompatíveis com a intenção do julgador.
Prosseguindo com os ensinamentos da
doutrina:
“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões
materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros
são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar
sua decisão para corrigir essas inexatidões (art.494,
CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou
inexatidões materiais não implica a possibilidade de o
juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz
possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou
consignado no texto da decisão.
Enfim, há erro material quando o que está escrito na
decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 22013
6/8
isso seja perceptível por qualquer homem médio.”
(DIDIER JR., Fredie Curso de Direito Processual
Civil: O processo civil nos tribunais, recursos, ações
de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal 13a ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm
2016 pág.248).
Não há qualquer erro material a ser sanado
no presente caso.
A
abusividade
da
adoção
da
taxa
CDI/CETIP foi reconhecida pela r. sentença, não tendo sido interposto
recurso de apelação pelo banco exequente, razão pela qual tal matéria
afigura-se preclusa e sequer foi apreciada pelo V. Acórdão embargado, que
apenas afastou a mora, partindo do pressuposto fixado pela r. sentença.
De rigor transcrever-se os seguintes excertos
do r. decisum:
“Para o afastamento da mora, deve estar demonstrada a
abusividade dos encargos exigidos no período de vigência do
contrato, não bastando, para tanto, o simples ajuizamento de
ação revisional, nem tampouco o eventual reconhecimento da
abusividade de encargos incidentes apenas no período de
inadimplência.
Essas questões foram decididas pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-RS, em
sede de recursos repetitivos, em que foram consolidadas
orientações sobre o tema:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento
em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 22013
7/8
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de
inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS
Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica,
os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de
1%
ao
mês.
ORIENTAÇÃO
4
-
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida
cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação
for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda
na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada
do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa
ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio
do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro
de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão
observará o que for decidido no mérito do processo.
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição
julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido
expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários.
Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luís
Felipe Salomão.
Na medida em que a r. sentença declarou a abusividade da
cobrança da taxa CDI, no período da normalidade contratual,
de rigor reconhecer a descaracterização da mora.
Por conseguinte, veda-se a inclusão de encargos moratórios
no saldo devedor até que recálculo estabeleça o valor correto
da dívida, nos termos da fundamentação acima mencionada,
momento a partir do qual, se o inadimplemento persistir, a
mora estará caracterizada.” (fls.1103/1104)
Na verdade, os presentes embargos de
declaração possuem inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o
meio processual hábil à pretendida reforma do julgado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 22013
8/8
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator